Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-69.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, em razão de negativa da concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10.038,33, valor pago pela apelante a título de indenização securitária, por danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilações no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia;

(ii) se, diante da ausência de comunicação do evento à concessionária, seria legítima a expectativa de comprovação técnica rigorosa e tempestiva por parte da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A seguradora possui legitimidade para propor ação regressiva com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC/2002.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Os laudos técnicos apresentados pela apelante são genéricos e carecem de qualificação técnica dos responsáveis, não sendo suficientes para comprovar, com grau satisfatório de certeza, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

6. A ausência de notificação imediata do evento à concessionária impossibilitou a apuração administrativa e comprometeu a análise técnica do fato, reforçando a exigência de prova conclusiva por parte da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora, ao propor ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva da concessionária de energia, deve comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos suportados e falha na prestação do serviço.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional dos responsáveis não são suficientes para ensejar a responsabilização da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (Proc. nº 1005501-69.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para negar o ressarcimento da quantia de R$ 10.038,33, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. (cf. Id. nº 301912365).

A apelante busca o ressarcimento da quantia de R$ 10.038,33 (dez mil e trinta e oito reais e trinta e três centavos), correspondente aos valores pagos a título de indenização securitária a três segurados: Juliana Tirloni Pinto, Gilnei Macari e Anilson Antônio Martins Junior, por danos causados em equipamentos eletrônicos supostamente decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Alega que, em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica ocasionadas por descargas atmosféricas, equipamentos eletrônicos de seus segurados sofreram danos, pelos quais a apelante se responsabilizou contratualmente, sub-rogando-se, portanto, nos direitos destes contra a concessionária causadora do prejuízo.

Sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 14 do CDC, aplicáveis por analogia à seguradora sub-rogada, que há

prova suficiente do nexo causal
,
mediante laudos técnicos realizados por empresas especializadas, que atestaram os danos como decorrentes de oscilações elétricas oriundas da rede da concessionária.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a ação e condenando a apelada ao pagamento de R$ 10.038,33. (cf. Id. nº 301912366)

A apelada não ofereceu contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 10.038,33,

que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto pelos segurados, Juliana Tirloni Pinto (Apólice nº3355051755714 ); Gilnei Macari

(Apólice nº

3355047263914) e Antônio Martins Junior

(Apólice n°

4603000189414) , em função de eventos ocorridos nos dias 27/05/2022, 06/03/2022 e 14/09/2022,
que houve problema no fornecimento de energia decorrente de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, podendo inclusive ter sido ocasionada por descargas atmosféricas nas imediações dos segurados.

O art. 786 do Código Civil dispõe que
, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Contudo, conforme bem elucidado na sentença vergastada e em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, embora a sub-rogação transfira à seguradora todos os direitos de natureza material do segurado originário, não se estendem as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade, notadamente a inversão do ônus da prova. Dessa forma, incumbe à apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a existência dos danos, sua extensão e, principalmente, o nexo causal entre estes e uma falha na prestação do serviço pela concessionária.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Especificamente quanto a este ponto — a correlação entre a causa e os efeitos danosos observados nos aparelhos eletrônicos — os documentos emitidos pelas empresas Marcka Tecnologia (cf. Id. nº 301911883) e Ricardo Augusto Schnede (cf. Id. nº 301911878) abordam a questão de forma extremamente genérica e simplista.

Neste particular, a análise detida dos elementos probatórios colacionados aos autos revela a insuficiência do conjunto documental apresentado para sustentar a pretensão autoral. Os laudos técnicos juntados pela apelante, embora indiquem genericamente a ocorrência de "sobrecarga" e "descarga elétrica" como causas dos danos, carecem da necessária especificidade técnica e rigor científico para estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal pretendido. Além disso, conforme observado na sentença recorrida, os documentos não fazem constar a qualificação profissional dos técnicos responsáveis por sua elaboração, circunstância que compromete substancialmente sua credibilidade e força probatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

III. Razões de decidir

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.

A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp nº 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac nº 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024”.
(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/Ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente

por “sobrecarga e descarga

elétrica”

por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando que não houve apresentação de contrarrazões que representassem trabalho adicional do procurador da parte apelada, mantenho os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025